Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Se foi na sentença que se determinou a substituição da cama hospitalar, a agregação de consultas médicas e o fornecimento de medicamentos, não pode ser considerado deficitário o tratamento domiciliar que, até então, foi fornecido em conformidade com a tutela de urgência deferida.
II. Não traduz pagamento voluntário apto a excluir a multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada.
III. Acolhida, total ou parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor respectivo.
IV. Agravo de Instrumento provido parcialmente.